Tribunal: TJMT
Processo: 0000429-40.2014.8.11.0051
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000429-40.2014.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OSMAR BONIFACIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 568.872.561-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA -PRESCRIÇÃO AFASTADA
- VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil
.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Quando a paralisação processual, sem a citação da parte executada, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o acórdão que, por unanimidade, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Câmara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000429-40.2014.8.11.0051 movida contra OSMAR BONIFÁCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, que reconheceu a prescrição intercorrente com fulcro no artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional e julgou extinto o processo, na forma do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

E, acolhendo embargos de declaração, fixou honorários advocatícios em 20 % do valor atualizado da causa.

Em suas razões, alega omissão/contradição quanto à análise do pedido feito no juízo quanto a citação editalícia, que se analisado e deferido, haveria interrompido o prazo prescricional, o que acabou por contrariar o art. 40, parágrafos 1 a 5, Lei 6.830/80, assim como do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, especificamente em relação ao ponto 4.3.

Assim, requer a procedência dos embargos, para sanar a omissão apontada, aplicando-lhes efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da prescrição e devolver os autos para regular prosseguimento do executivo.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu, sustenta que o acórdão é omisso
quanto à análise do pedido feito no juízo quanto a citação editalícia, que se analisado e deferido, haveria interrompido o prazo prescricional, o que acabou por contrariar o art. 40, parágrafos 1 a 5, Lei 6.830/80, assim como do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, especificamente em relação ao ponto 4.3.

Pois bem. Faz-se necessário nova contextualização dos fatos, o que extraio do voto condutor, id. 69715489:

“A inicial foi recebida pelo Juízo a quo em 24/02/2014 e determinada a citação do executado, que restou inexitosa em 27/08/2014.

Em 25/09/2014, os autos foram remetidos a Procuradoria-Geral do Estado, para manifestação.

Em 10/12/2014, a exequente requereu a citação via oficial de justiça, mas que não foi realizada ante ao não pagamento da diligência.

Em 03/07/2016, a Fazenda Pública solicitou nova citação via AR, que também foi negativa em 12/09/2016.

Em 13/09/2017, a exequente pugnou pela citação via oficial de justiça, mas o devedor não foi localizado conforme certidão datada de 05/05/2018.

Em seguida fora tentada citação por carta precatória, mas também foi inexitosa, conforme certidão datada de 15/03/2019.

Em 09/12/2019 houve pedido de citação por edital, que não foi analisado.

Em 07/10/2020, o Juízo a quo sentenciou o feito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinto o processo com fulcro no art. 924, V do Código de Processo Civil.”
Grifei.

No caso dos autos,

de fato, a Fazenda Pública, após esgotar as tentativas de localização do devedor, peticionou requerendo a citação na modalidade editalícia, e que, não foi analisada, permanecendo os autos paralisados após o peticionamento por aproximadamente 01 (um) ano até a prolação da sentença.

Dessa forma, constata-se que, a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”.

(TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais se deu em razão da inércia do Poder Judiciário, que não cumpriu a ordem de citação do executado, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
ACOLHO
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
para afastar a prescrição intercorrente, reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022